Tribunal: TCU
Processo: 037.212/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10835/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq), além de Fernando César Pimentel Gusmão, como então presidente da Funcefeteq (gestão: 1o/4/2004 a 31/9/2006), e de Janaina dos Santos Nascimento, como então ordenadora de despesas da Funcefeteq, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 01.06.0400.00 destinado ao programa de capacitação em processamento de alimentos a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 109.500,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 2/8/2006 a 2/2/2008 Considerando que, por intermédio do Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU enviou a determinação à Financiadora de Estudos e Projetos pela seguinte linha: " (...) 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação destinado a assegurar o efetivo controle sobre os documentos de prestação de contas encaminhados pelos órgãos e entidades convenentes para fins de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, de modo a não repetir as falhas ocorridas no referido Convênio n.o 01.06.0400.00; " Considerando que, diante disso, o Ofício 36.312/2020-TCU/Seproc (Peça 70) foi encaminhado à Finep, tendo a ciência do expediente ocorrido em 17/7/2020 (Peça 71); Considerando que, em 9/9/2020, como Superintendente da Área de Auditoria Interna da Finep, o Sr. Paulo Rogério Lins Ribeiro compareceu à Peça 79 para solicitar a prorrogação, por 30 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 36.312/2020-TCU/Seproc, tendo, para tanto, anunciado que, " (...) o Plano de Ação está em fase de elaboração, contudo depende da aprovação pela Diretoria Executiva da Finep "; Considerando que, à Peça 80, a Segep emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 79 por Paulo Rogério Lins Ribeiro, como Superintendente da Área de Auditoria Interna da Finep, e, assim, conceder, excepcionalmente, em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 6563/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 037.212/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando César Pimentel Gusmão (CPF XXX.478.197-XX); Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - RJ (Funcefeteq) - CNPJ 03.964.328/0001-16; Janaina dos Santos Nascimento (CPF XXX.458.057-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Segep). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e adoção das providências cabíveis.